Tribunal: TJSP
Processo: 0003188-70.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Reeducando cumprindo pena no regime fechado pelas infrações previstas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, no art. 307 e no art. 309, ambos do CTB, e no art. 21 da LCP – Pleito para antecipação de progressão ou de concessão de regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Inconformismo em relação à decisão agravada que

Ementa:
Execução Penal – Reeducando cumprindo pena no regime fechado pelas infrações previstas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, no art. 307 e no art. 309, ambos do CTB, e no art. 21 da LCP – Pleito para antecipação de progressão ou de concessão de regime aberto na modalidade prisão albergue domiciliar – Pandemia pelo Coronavírus – Inconformismo em relação à decisão agravada que indeferiu o pedido de prisão domiciliar – Recomendação n. 62 do CNJ – Ilegalidade da permanência da paciente no regime fechado não caracterizada
A existência da pandemia causada pelo "Coronavírus" não é justificativa suficiente para a concessão de benefício.
O paciente não pertence ao grupo de risco e não preenche os requisitos da Recomendação n. 62, na medida em que está recolhido em regime fechado.
Analisando-se o caso concreto, chega-se, com efeito, à conclusão de não ser adequado o benefício, na medida em que cumpre pena também por crime atualmente classificado como hediondo. Na eventual concretização de um contágio – que poderá ocorrer de igual modo estando ele em prisão domiciliar – o reeducando receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde, que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19.
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuida-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.